Tribunal: TJDFT
Processo: 0701359-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Décima Primeira Vara Cível de Brasília, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença requerido por RODRIGO MARRA. Na origem, processa-se pedido de cumprimento de sentença relativo exclusivamente a honorários advocatícios arbitrados por ocasião da liquidação individual de sentença coletiva. A sentença coletiva, proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor da União, Banco Central do Brasil e BANCO DO BRASIL S/A, determinou a restituição da diferença entre o IPC de 84,32% e o índice devido, BTN de 41.28%, aplicado em março de 1990, às cédulas de crédito rural. Ao julgar a liquidação de sentença, o juízo homologou os cálculos que apuraram o montante devido de R$403.289,88, e constituído pelo valor principal atualizado monetariamente de R$110.793,92 e juros de mora de R$292.495,96, calculados até outubro de 2020. Ao deflagrar a fase de cumprimento de sentença, o credor calculou a incidência de juros de mora a partir de novembro de 2020 sobre o valor consolidado (somatório do principal e dos juros de mora então apurados), alcançando a cifra de R$726.086,41. Em autos apartados, requereu o cumprimento de sentença relativo exclusivamente aos honorários advocatícios arbitrados à razão de 10% sobre o montante apurado e somado às custas processuais totalizando R$72.883,28. O devedor depositou o valor da execução e apenas para garantir o juízo. Em impugnação ao cumprimento de sentença, o BANCO DO BRASIL alegou que houve erro no cálculo do débito principal, porque foi aplicado juros sobre juros (anatocismo). Apontou que o débito principal seria de R$574.630,64 e, consequentemente, os honorários advocatícios fixados em 10% totalizariam R$57.463,06, somado às custas processuais, alcançando o débito no valor de R$58.032,19. Em confronto aos cálculos apresentados por ambas as partes, apontou excesso de execução no valor de R$15.757,55. Sustentou, ainda, que o cumprimento de sentença se processa de forma provisória, posto que a decisão proferida em sede de liquidação de sentença ainda não transitou em julgado. Requereu ao juízo a exigência de caução para levantamento do depósito judicial. A impugnação foi rejeitada, sob o pálio de que os juros da fase de cumprimento de sentença deveriam incidir sob o montante apurado e consolidado nos cálculos homologados, não havendo incidência de juros sobre juros. Quanto à natureza do cumprimento de sentença, o juízo rejeitou a tese, posto que a presente fase satisfativa teria por objeto tão somente os honorários advocatícios e de natureza autônoma, razão porque se processaria em definitivo. Nas razões recursais, o agravante repristinou a tese de que os cálculos do credor estariam errados, porque fez incidir juros sobre juros, o que configuraria anatocismo. Consequentemente e por via reflexa, os honorários advocatícios apurados sobre o valor seria igualmente equivocado, porque seria excessivo. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para acolher a impugnação e decotar o excesso de execução no valor de R$15.145,58, bem como o reconhecimento da natureza provisória do cumprimento de sentença e exigência de caução para levantamento do depósito judicial. Por fim, requereu a condenação do agravado nos consectários da sucumbência incidentes sobre o excesso Preparo regular sob ID 67917149. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se impugnação ao cumprimento de sentença sob o argumento de que incorreu em excesso. Argumentou que, para evitar a capitalização dos juros moratórios, deve-se recalcular o valor, aplicando correção monetária ao indébito principal de R$ 110.793,92, desde 09/10/2020, e juros de mora a 0,5% ao mês desde 21/07/1994 até a entrada em vigor do Código Civil de 2002, e 1% após esse marco. Manifestação da parte exequente no id 215332380. É o relatório. Decido. Conforme se depreende do Acórdão, restou determinado que os honorários advocatícios previstos no art. 523, caput, do Código de Processo Civil, devem incidir sobre a integralidade da dívida. A Decisão de id 192227454 fixou como valor devido R$ 403.289,88 (quatrocentos e três mil, duzentos e oitenta e nove reais e oitenta e oito centavos). Com isso, o referido valor deve ser atualizado desde 09/10/2020, como feito na planilha apresentada no id 192227455, uma vez que é a data considerada no Laudo Pericial No que se refere ao prosseguimento do feito, observe-se os embargos de declaração opostos em sede de Agravo de Instrumento não possuem o condão de retirar a eficácia da decisão atacada. Por fim, registro que o presente cumprimento, por tratar de honorários fixados no encerramento da liquidação de sentença, não é cumprimento provisório, mas definitivo. Diante do exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença. Intimem-se as partes.” Opostos embargos de declaração, o recurso foi desprovido: “Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL SA contra a Decisão de id 215483772 sob o argumento de que incorreu em omissão quanto a incidência de juros sobre juros nos cálculos de atualização e no que tange à provisoriedade da referida liquidação de sentença, tendo em vista que o título judicial que a fundamentou não transitou em julgado. Contrarrazões no id 219380114. É o relatório. Decido. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do NCPC. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa modificar o decidido. Ao contrário do alegado pelo Embargante, a questão dos cálculos foi tratada na Decisão atacada, que considerou que o valor deve ser atualizado desde 09/10/2020, como feito na planilha apresentada no id 192227455, uma vez que é a data considerada no Laudo Pericial. Além disso, a Decisão tratou da questão da alegada provisoriedade da liquidação de sentença, tendo considerado que o presente cumprimento, por tratar de honorários fixados no encerramento da liquidação de sentença, não é cumprimento provisório, mas definitivo. Os Embargos opostos demonstram o claro inconformismo da parte e a intenção de rediscutir a matéria, o que é vedado na seara restrita deste recurso. Dessa forma, não há que se falar na existência de qualquer contradição, omissão ou obscuridade no julgado, o qual deve ser mantido em sua totalidade. Não pretende o Embargante o esclarecimento de omissões, mas sim, a modificação da substância do julgado, o que se mostra incabível pela via escolhida. Diante do exposto, rejeito os Embargos de Declaração e mantenho na íntegra a Decisão atacada. Intime-se a parte exequente para informar se confere a quitação, no prazo de 05 dias, observando que seu silêncio será interpretado como anuência à quitação.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Primeiramente, insta consignar que a apreciação do mérito da irresignação e quanto à natureza do procedimento, se provisório ou definitivo, bem como eventual excesso de execução, é matéria afeta ao Colegiado, enquanto juiz natural da causa. Contudo, eventual prosseguimento do feito em primeiro grau implicará no levantamento do depósito judicial pelo agravado e potencial dano de difícil reparação para o recorrente na hipótese de provimento do recurso. Não há que se cogitar sequer do levantamento da parcela incontroversa, posto que a discussão acerca da natureza do processo executivo, se provisório ou definitivo, faz controverso todo o débito. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e determinar o sobrestamento do feito em primeira instância, especialmente quanto à determinação de expedição de alvará de levantamento em favor do agravado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator